Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos, etc. Apelação Cível interposta por LUCAS LUSTOSA GOMES em razão da r. sentença que julgou improcedente o seu pedido feito em desfavor de EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA-ME, em sede de Embargos de Terceiros. O Recorrente pede em seu recurso os benefícios da justiça gratuita. Contudo, na inicial da ação, fez o recolhimento do preparo, de forma que o pedido nesta fase recursal fica condicionado à demonstração de que houve modificação da situação financeira da parte no curso do processo. Ocorre que na peça recursal, o Apelante apenas aduz que está desempregado, contudo, não comprova sua real situação financeira. Dentro desse contexto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o Recorrente para comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 18 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator